Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. MORA. REMISSÃO DA DÍVIDA. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré/embargante contra sentença que, nos autos da ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial, para condenar o réu a pagar à parte autora Postalis o valor de R$39.179,47 (trinta e nove mil cento e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a prescrição da pretensão, (ii) a necessidade de prévio protesto com notificação, (iii) a obrigatoriedade de compensação/quitação do empréstimo quando da rescisão do contrato de trabalho, (iv) o perdão tácito da dívida e (v) a revisão da taxa de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão do credor para ajuizar ação monitória de dívida líquida e constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco), a contar do vencimento da última prestação (art. 206, § 5o, I, do CC). O réu adquiriu, em 28/8/2017, empréstimo com a entidade de previdência complementar autora a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas, com o vencimento da última prestação de 31/8/2020. Como a ação monitória foi ajuizada em 9/4/2024, não se verifica o transcurso do prazo prescricional quinquenal.
4. Em se tratando de mora ex re, tal como na hipótese de Contrato de Abertura de Crédito com data de vencimento das prestações do empréstimo, o devedor é considerado em mora no momento em que deixa de pagar as parcelas do negócio, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, sendo desnecessária a interpelação extrajudicial.
5. Segundo o regulamento da credora, Postalis, o montante recebido em caso de rescisão contratual com os Correios constitui garantia da dívida contraída no momento do empréstimo, contudo a referida norma não vincula a utilização desses valores para a quitação da dívida. Trata-se de mera faculdade do credor do mútuo, que pode adotar outras formas legais de cobrança, tal como no particular, em que foi ajuizada a presente ação monitória.
6. A simples demora para que o credor realize a cobrança do débito, sem qualquer indicação de violação aos deveres anexos ao contrato ou da prescrição da pretensão, não é suficiente para conduzir à remissão tácita da obrigação de pagar.
7. As entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas às instituições financeiras, submetendo-se à Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), a qual limita a livre estipulação de juros nos contratos, evitando que sejam praticados de forma excessiva ou abusiva.
8. O Código Civil, na redação original dos art. 406 e 591, vigente à época de formalização do contrato de empréstimo objeto dos autos, estabelecia que, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, que podem ser capitalizados anualmente, sem exceder a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, qual seja, de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 161, § 1o, do CTN.
9. A cobrança de juros por entidade fechada de previdência complementar em contrato de mútuo celebrado com beneficiário em percentual superior à taxa legal autoriza a revisão do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.